Tribunal: TJSP
Processo: 2162559-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Valor da causa – Reintegração de posse – Determinação de correção – Valor venal do imóvel como parâmetro – Possibilidade ante a ausência de determinação legal para a fixação nas ações possessórias – Precedentes – Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2162559-06.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante FABIO DA COSTA AGUIAR, é agravado JOÃO LUIZ
VIVEIROS DA COSTA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI
MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32655
Agravo de Instrumento no 2162559-06.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: FABIO DA COSTA AGUIAR
Agravado: JOÃO LUIZ VIVEIROS DA COSTA
Agravo de instrumento
Valor da causa
Reintegração de posse

Determinação de correção
Valor venal do imóvel como parâmetro

Possibilidade ante a ausência de determinação legal para a fixação nas ações
possessórias Precedentes Recurso improvido
1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em
razão da r. decisão copiada a fls. 16, que determinou a emenda da inicial
para correção do valor da causa, que deverá corresponder ao valor do
imóvel. Segue transcrito o teor da decisão:
“Emende o autor a inicial, no prazo de quinze dias, sob pena de
indeferimento, para fornecer correto valor à causa, que deve
corresponder ao valor do imóvel cuja posse pretende recuperar.
Como não se trata de locação, não é o caso de se aplicar o art. 58
da Lei 8245/91. No mesmo prazo, apresente o autor certidão
imobiliária atualizada e providencie o recolhimento da diferença de
custas processuais. Int. São Paulo, 11 de julho de 2019”
Insurge-se o agravante alegando, em resumo, que “o CPC não é
expresso quanto ao valor da causa nas ações possessórias, sendo que,
segundo a jurisprudência do STJ, a fixação do valor da causa, em ação de
reintegração de posse, devido a extinção de contrato de comodato, deve
corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor da ação.”
Recurso recebido e processado com atribuição de efeito
suspensivo. (fls. 23)
Custas a fls. 08/09.
Decorreu o prazo sem apresentação de contraminuta. (35)
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não comporta provimento.
É cediço que não existe determinação legal para a fixação do
valor da causa nas ações possessórias, e estas não possuem conteúdo
econômico imediato.
Portanto, deve-se buscar critério que estabeleça o conteúdo
econômico da pretensão do autor.
No caso em exame foi atribuído valor meramente estimativo
para fins de efeitos fiscais.
Correta a decisão combatida, uma vez que em se tratando de
bens imóveis é plenamente possível que o valor da causa seja fixado na
estimativa fiscal de lançamento do imposto territorial ou predial.
Nesse sentido, colhe-se o seguinte exemplo da jurisprudência
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Valor da causa. Ação de reintegração de posse de imóvel em sua
integralidade. Ausência de parâmetro legal para a fixação do valor
da causa. Aplicação do artigo 259, inc. VII, do Código de Processo
Civil, por analogia. Valor venal do imóvel. Possibilidade.” (Agravo
de Instrumento no 2125032-59.2015.8.26.0000
13a Câmara de
Direito Privado TJ/SP)
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator